Tribunal: STF
Processo: Rcl 82669
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RE N. 791.961 (TEMA N. 709 - RG). OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS E VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1001166-68.2020.5.02.0034, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 791.961, Tema n. 709 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante relata que “o acórdão proferido pelo Órgão Especial negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário sindical por aplicação do Tema 181 e 660 desta Suprema Corte” e “o debate jurídico instaurado recai na má aplicação do Tema 709/RG ao compreender que a concessão da aposentadoria especial implicaria na resilição automática do contrato de trabalho” (fl. 3, 4, e-doc. 1).,



    Afirma que “o Sindicato ajuizou a presente Ação Civil Pública em razão do desligamento imotivado de centena de trabalhadores da empresa reclamada, por meio de dispensa discriminatória, sem o cumprimento das formalidades legais e não observância das garantias constitucionais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “a concessão de aposentadoria especial com a continuidade do trabalho em atividade ou ambiente nocivo ou perigoso não implica a ruptura automática do vínculo empregatício, mas apenas a cessação do pagamento do benefício previdenciário. Nessa lógica, compreende-se do entendimento fixado no Tema 709/STF que, ao requerer o benefício de aposentadoria especial, o empregado tem a opção de se manter em atividade especial sem receber o benefício, ou cessá-la e manter o recebimento do benefício” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Pede “o deferimento do pedido liminar de suspensão do trâmite da ação em que constam as decisões reclamadas enquanto tramitar a presente reclamação” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citadas, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência ao decidido no Tema n. 709 de Repercussão Geral do STF” (fl. 12, 13, e-doc. 1).



    3. O recurso ordinário foi decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho nos seguintes termos (fl. 61, e-doc. 27):



    “Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a percepção da aposentadoria especial veda a continuidade da relação de emprego em atividade especial, sob pena de suspensão do pagamento da aposentadoria. 



    O objetivo da concessão da aposentadoria especial é preservar o trabalhador do meio ambiente de trabalho nocivo, sendo um contrassenso a interpretação de a mesma lei garanta a manutenção do empregado no meio ambiente nocivo. 



    Requerida a aposentadoria especial, ao ser concedida ocorre a resilição do contrato de trabalho, pois é dever do Estado impedir a permanência do trabalhador em situação degradante e prejudicial à sua saúde. 



    (...)



    Ao requerer a aposentadoria especial, o empregado emitiu declaração volitiva de vontade, manifestando desejo de se aposentar, sendo que devido à sua condição especial, não deve mais permanecer no ambiente nocivo de trabalho. Não é caso de aplicação da OJ 361 da SDII do E. TST, pois ao contrário da aposentadoria comum, na aposentadoria especial há impedimento na manutenção do contrato de trabalho. 



    Dessa forma, não se verifica ilegalidade na conduta da reclamada, não restando configurada dispensa discriminatória. Ressalte-se, por fim, que a resilição do contrato de trabalho por iniciativa do empregado não enseja o pagamento de verbas rescisórias.”.



    Após, foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (fl. 13, e-doc. 29):



    “Consignado no v. acórdão que, ao requerer a aposentadoria especial, o empregado emitiu declaração volitiva de vontade, manifestando desejo de se aposentar, sendo que devido à sua condição especial, não deve mais permanecer no ambiente nocivo de trabalho, não se vislumbra ofensa aos dispositivos legais, constitucionais e OJ apontados. 



    DENEGA-SE seguimento.” 



    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, que foi decidido com base nas seguintes razões (fl. 32, e-doc. 30):



    “Publicado o acórdão recorrido sob a vigência da Lei nº 13.467/2017, submete-se o apelo à disciplina trazida pelo art. 896-A da CLT, segundo o qual “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica”. 



    De plano, contudo, verifica-se que o valor da causa não representa patamar monetário elevado a ponto de, por si só, atrair a intervenção desta Corte. Não configurada a transcendência econômica. 



    Além disso, as matérias submetidas a debate não trazem questões de direito novas ou controvertidas no âmbito dos Tribunais Superiores. Inexiste transcendência jurídica. 



    O cotejo entre fatos e teses jurídicas releva, por um lado, a inexistência de afronta manifesta aos direitos sociais constitucionalmente protegidos pelos arts. 6º a 11 da CF/88 (não caracterizada a transcendência social) e, sob outro viés, não demonstrada contrariedade à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Logo, da mesma forma, ausente a transcendência política. 



    Em suma, a falta de transcendência da questão debatida, em qualquer de suas vertentes, constitui óbice ao conhecimento do recurso de revista. 



    Por tudo quanto dito, com esteio no art. 896-A, § 2º, da CLT, nego provimento ao agravo de instrumento.”. 



    Ao julgar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que (fl. 12, e-doc. 31):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE SUPERIOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Tendo em vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de revista, por imperativo legal. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional registrou que, ‘ao requerer a aposentadoria especial, o empregado emitiu declaração volitiva de vontade, manifestando desejo de se aposentar, sendo que devido à sua condição especial, não deve mais permanecer no ambiente nocivo de trabalho’, o que está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961), segundo o qual ‘a percepção da aposentadoria especial veda a continuidade da relação de emprego em atividade especial, sob pena de suspensão do pagamento da aposentadoria’. 3. Diante de tal quadro, a Corte a quo concluiu que não se verificou ilegalidade na conduta da reclamada, não restando configurada dispensa discriminatória, acrescentando, ainda que a resilição do contrato de trabalho por iniciativa do empregado não enseja o pagamento de verbas rescisórias típicas da dispensa imotivada. 4. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a concessão da aposentadoria especial acarreta a extinção do contrato de trabalho. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido.”.



    Interposto recurso extraordinário, o TST decidiu que (fl. 25, e-doc. 35):



    “Verifica-se que foi aplicado óbice processual da Súmula 126/TST (vedação ao revolvimento de fatos e provas). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min.”.



    A autoridade reclamada, ao julgar o agravo em recurso extraordinário, decidiu que (fl. 8, e-doc. 37):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ÓBICE DA SÚMULA 126/TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário n. 791.961 fixar a seguinte tese de repercussão geral:



    Tema 709 - Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde.



    Tese: I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o o pagamento do benefício previdenciário em questão.



    6. Da análise dos autos, se depreende que a autoridade reclamada decidiu no sentido de que a concessão de aposentadoria especial importa, necessariamente, na rescisão do contrato de trabalho, o que destoa da tese firmada por esta Corte no RE n. 791.961 (Tema n. 709 da Repercussão Geral).



    O paradigma invocado considerou constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário continua trabalhando em atividade especial ou a ela retorna, não dispondo sobre a rescisão do contrato de trabalho, pelo que constato a inadequação da aplicação do Tema n. 709 ao caso debatido no processo de origem.



    Verifico que a autoridade reclamada procedeu a uma interpretação extensiva da tese firmada no Tema n. 709 da Repercussão Geral, o que não se mostra adequado, porquanto o precedente invocado não tratou da manutenção ou da extinção do vínculo empregatício, até mesmo porque o RE n. 791.961, paradigma do referido tema, sequer originou-se da Justiça do Trabalho.



    Anoto que houve o esgotamento das instâncias ordinárias, com a propositura de todos os recursos cabíveis, contudo manteve-se interpretação teratológica do precedente vinculante. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja cassada a decisão reclamada e determino que outra seja proferida, desta feita com observância ao que decidiu esta Corte no Recurso Extraordinário n. 791.961-RG, Tema n. 709. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente